Tribunal: TJPA
Processo: 0836222-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836222-68.2022.8.14.0301

APELANTE: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A., CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA, RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0836222-68.2022.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: OMAR FARAH FREIRE

APELANTES/APELADOS: GRUPO DE MODA SOMA S/A e CIDADE MARAVILHOSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS S/A

ADVOGADO: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER-OAB/SP 72.400

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EXIGIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR (TEMA 1093/STF). EDIÇÃO DA LC Nº 190/2022. COBRANÇA DO DIFAL EM 2022. TEMA 1266. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ANTES DE 29/11/2023. EXCEÇÃO PREVISTA NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO. SÚMULA 213 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 2º, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ e GRUPO DE MODA SOMA S/A e CIDADE MARAVILHOSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS S/A contra sentença concessiva de segurança, que afastou a cobrança do DIFAL/ICMS durante todo o exercício financeiro de 2022, ao fundamento de que a LC 190/2022 estaria sujeita à anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em definir: se a cobrança do DIFAL/ICMS no Estado do Pará depende da observância da anterioridade anual ou apenas da anterioridade nonagesimal, e a partir de quando é exigível o tributo; bem como o cabimento de declaração do direito à compensação e da restituição de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade do tributo no exercício de 2022 não se aplica aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo-Tema 1266; as impetrantes ajuizaram a ação em 06/04/2022, antes do marco temporal da modulação, portanto, se enquadra na exceção firmada pelo STF;

4. Impossibilidade de declaração de compensação tributária;

5. Devida a restituição das custas processuais adiantadas, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, mantida a vedação à condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida. Apelação do Estado do Pará desprovida. Apelação das impetrantes parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“Não é exigido o DIFAL do exercício de 2022 do contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266; impossibilidade de declaração do direito à compensação tributária; devida a restituição das custas processuais adiantadas, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC
.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, c; LC nº 190/2022; CPC, art. 82, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: ADIs 7066,
7070 e 7078;
Tema

1266;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0846023-08.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, DJe de 22/01/2026; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08029420920228140301 27902932, Rel(a). Des(a) EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação do impetrado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; e

CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação das impetrantes e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de recursos de Apelação Cível interpostos por ESTADO DO PARÁ e GRUPO DE MODA SOMA S/A e CIDADE MARAVILHOSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS S.A, contra a sentença (Id. 23064762) proferida em Mandado de Segurança pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, concedendo a segurança para afastar a incidência do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

Nas razões recursais (Id. 22551629) o apelante/impetrado arguiu a validade da cobrança ainda em 2022, sob o argumento de que a LC 190/2022 não criou nem majorou tributo, não se aplicando a regra da anterioridade anual; que a modulação de efeitos feita pelo STF no julgamento do RE n° 1.287.019 permite a aplicação de determinadas cláusulas do Convênio ICMS n° 93/2015 no exercício de 2022. Requereu o provimento do recurso para denegar a segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 23064784).

Nas razões recursais (Id. 23064776) os apelantes/impetrantes arguiram a necessidade de declaração do direito de reaver o respectivo indébito fiscal, via compensação/creditamento; a possibilidade de condenação do Apelado ao reembolso das custas processuais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 23064780).

O MP manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso do impetrado com fundamento nas ADIs n° 7066, 7070 e 7078, com consequente prejudicialidade do recurso dos impetrantes (Id. 27113172).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e das apelações e passo aos julgamentos.

Da apelação do apelante/impetrado.

As razões recursais do ente estatal não prosperam.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 1093, estipulou que a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, conforme a Emenda Constitucional nº 87/2015, exige a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como o RE 1426271 (Tema 1266), fixou entendimento vinculante sobre a matéria, definindo que a cobrança do
DIFAL
deve observar a anterioridade nonagesimal
(CF, art. 150, III, ‘c’)
contada da data da publicação da LC 190/2022 (05/01/2022), afastando, a necessidade de esperar o exercício financeiro seguinte (anterioridade anual), vez que não houve criação ou majoração de tributo novo, mas regularização de competência já existente.

Houve modulação dos efeitos do julgamento no Tema 1266, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em face dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 (data do julgamento da ADI 7066) e que não recolheram o tributo naquele exercício.

No caso, os impetrantes ajuizaram a ação em 06.04.2022, tendo sido deferida a liminar em 17.05.2022, para suspender a exigibilidade do DIFAL (Id 23064737). Assim, em observância à modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1266, fica afastada a cobrança do DIFAL exclusivamente quanto ao exercício de 2022.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO DIFAL EM 2022. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ANTES DE 29/11/2023. EXCEÇÃO PREVISTA NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa do ramo da construção civil, visando ao afastamento da exigência do ICMS/DIFAL relativo ao exercício de 2022, com fundamento na LC nº 190/2022 e na Súmula nº 432 do STJ.

2.Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 372021510000198-3, determinar o cancelamento definitivo da dívida e excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e do CADIN, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é exigível o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), referente ao exercício de 2022, nas hipóteses em que o contribuinte ajuizou ação judicial antes da data fixada na modulação de efeitos do STF no Tema 1266 (29/11/2023).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobrança do DIFAL deve respeitar a anterioridade nonagesimal prevista na Constituição Federal, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1266 (RE 1426271).

5. No entanto, por força da modulação de efeitos firmada pelo STF, a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 não se aplica aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial contestando a cobrança até 29/11/2023, como no presente caso.

6. A empresa autora ajuizou a ação em 23/05/2022, antes do marco temporal da modulação, e não recolheu o tributo, razão pela qual se enquadra na exceção firmada pela Suprema Corte.

7. Aplicação do entendimento vinculante fixado pelo STF no RE 1426271, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0846023-08.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, DJe de 22/01/2026).

Do recurso dos apelantes/impetrantes

No que se refere ao pedido dos impetrantes de declaração do direito à compensação tributária, o pleito não comporta acolhimento no caso concreto.

Consoante assentado no julgamento do Tema 1266/STF, a modulação de efeitos excepcionou a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exclusivamente em relação aos contribuintes que não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício e que tenham ajuizado ação judicial até 29.11.2023.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que os impetrantes ajuizaram a demanda em 06.04.2022 e obtiveram medida liminar em 17.05.2022, suspendo a exigibilidade do DIFAL, circunstância que impediu o recolhimento do tributo no exercício financeiro de 2022.

Ressalte-se que, embora o mandado de segurança seja via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, conforme a Súmula 213 do STJ, tal declaração pressupõe a existência de recolhimento indevido, o que não se verifica na espécie.

No tocante à restituição das custas processuais adiantadas pelos impetrantes, assiste-lhes razão.

A sentença concedeu a segurança, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022, decisão que se mantém, em consonância com a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266. Nessa hipótese, configura-se a sucumbência do ente impetrado.

Nos termos do art. 82. § 2º. do CPC, incumbe à parte vencida ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, o que abrange as custas iniciais devidamente comprovadas nos autos.

Ressalte-se que, embora o mandado de segurança não comporte condenação em honorários advocatícios, consoante o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 512 do STF, tal vedação não se estende às custas processuais.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA ANTES DO DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS, SENDO CONCEDIDO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E PROVIMENTO AO RECURSO DE INFRACOMMERCE TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo à empresa Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA, para afastar a cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na inobservância do princípio da anterioridade, confirmando liminar anteriormente concedida. O Estado do Pará apelou sustentando a validade da cobrança a partir de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022. A empresa apelou pleiteando a correção do marco final do período de isenção e a restituição de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na LC nº 190/2022, antes de decorrido o prazo de noventa dias de sua publicação;

(ii) saber se o marco final da isenção tributária deve alcançar todo o exercício de 2022 ou apenas até abril daquele ano;

(iii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública na restituição de custas processuais adiantadas pela impetrante vencedora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1.287.019/DF, Tema 1 .093) condiciona a exigência do DIFAL à prévia edição de lei complementar, publicada em 04/01/2022 (LC nº 190/2022), cujo art. 3º determina a observância da anterioridade nonagesimal.

4. É inconstitucional a cobrança do imposto antes de 05 de abril de 2022, data em que se completaram os 90 dias exigidos pelo art. 150, III, c, da CF/88, conforme entendimento consolidado nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078.

5. A sentença merece reforma parcial para reconhecer a validade da cobrança do DIFAL apenas a partir de 05/04/2022.

6. O recurso da empresa deve ser acolhido para correção de erro material quanto ao marco final do período de isenção, que deve ser fixado em 31 de dezembro de 2022, por força da própria delimitação do exercício fiscal.

7. É devida a restituição das custas processuais adiantadas pela impetrante, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, mesmo sendo a Fazenda Pública isenta de antecipação, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Apelação do Estado do Pará parcialmente provida para reconhecer a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal. Apelação da Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA provida para reconhecer o direito à restituição das custas processuais e corrigir o erro material quanto à delimitação do período de isenção tributária até 31 de dezembro de 2022. ( TJ PA APELAÇÃO CÍVEL. 080294209.2022.814.0301. Rel. Des(a) EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Isto posto,
CONHEÇO
da Apelação do impetrado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida para afastar a cobrança do DIFAL referente ao exercício do ano de 2022, por ter ajuizado a ação antes de 29/11/2023; e
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação dos impetrantes e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o direito à restituição das custas processuais.

Considerando ser caso de Remessa Necessária nos termos art. 496 do CPC, retifique-se a autuação no sistema PJE para constar a Remessa Necessária.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026